Tribunal: STJ
Processo: 1501584-98.2019.8.26.0022
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845719 - SP (2025/0029797-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: M B R
ADVOGADO
: DANIEL FERRAREZE - SP123409
AGRAVADO
: G DE L C - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA RIOLO SANT''ANA - SP284066
ANA PAULA ANIBAL URBANO - SP342935
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL PARA REDIMENSIONAR A PENA. PENA-
BASE EXACERBADA COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS
INERENTES AO TIPO PENAL
AGRAVO
. BIS IN IDEM.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A decisão agravada deu parcial provimento ao recurso especial para
1.
reformar a dosimetria da pena, afastando o
verificado na
bis in idem
majoração da pena-base.
Consta do acórdão recorrido que a pena-base foi fixada em 2/3 acima
2.
do mínimo legal, sob argumentos genéricos e inerentes ao tipo penal do
art. 217-A do Código Penal, tais como o aproveitamento da
vulnerabilidade da vítima e as consequências psicológicas inespecíficas,
elementos já abarcados pelo tipo penal em comento.
A jurisprudência desta Corte Super
3.
ior é firme no sentido de que não
se pode utilizar circunstâncias inerentes ao tipo penal como fundamento
para elevação da pena-base, sob pena de bis in idem.
Agravo regimental não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49968120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/08/2025 14:19:39
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 8c847f18-1a67-424e-a8c8-fc497776b178

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49968120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/08/2025 14:19:39
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 8c847f18-1a67-424e-a8c8-fc497776b178

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845719 - SP (2025/0029797-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: M B R
ADVOGADO
: DANIEL FERRAREZE - SP123409
AGRAVADO
: G DE L C - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA RIOLO SANT''ANA - SP284066
ANA PAULA ANIBAL URBANO - SP342935
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL PARA REDIMENSIONAR A PENA. PENA-
BASE EXACERBADA COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS
INERENTES AO TIPO PENAL
AGRAVO
. BIS IN IDEM.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A decisão agravada deu parcial provimento ao recurso especial para
1.
reformar a dosimetria da pena, afastando o
verificado na
bis in idem
majoração da pena-base.
Consta do acórdão recorrido que a pena-base foi fixada em 2/3 acima
2.
do mínimo legal, sob argumentos genéricos e inerentes ao tipo penal do
art. 217-A do Código Penal, tais como o aproveitamento da
vulnerabilidade da vítima e as consequências psicológicas inespecíficas,
elementos já abarcados pelo tipo penal em comento.
A jurisprudência desta Corte Super
3.
ior é firme no sentido de que não
se pode utilizar circunstâncias inerentes ao tipo penal como fundamento
para elevação da pena-base, sob pena de bis in idem.
Agravo regimental não provido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra decisão monocrática que conheceu do agravo para dar parcial
provimento ao recurso especial interposto por M. B. R., a fim de redimensionar a pena
para 20 anos de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.
Na origem, o agravado foi condenado como incurso no art. 217-A, c/c art.
226, II, por diversas vezes, na forma do art. 71,
, todos do Código Penal, à pena de
caput
33 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
Documento eletrônico VDA49686352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/08/2025 17:26:31
Código de Controle do Documento: 7625d4b9-2f09-4bce-bfab-17e0e9b80987

A apelação da defesa foi desprovida, em acórdão que recebeu a seguinte
ementa (e-STJ fl. 282):
Apelação Criminal Estupro de vulnerável Recurso defensivo
Absolvição Impossibilidade Palavras da vítima merecem crédito e se
revestem de indiscutível valor probante, sobretudo quando corroboradas
pelos demais elementos probatórios amealhados Impossibilidade de
desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o crime de
importunação sexual previsto no art. 215-A Violência presumida Delito
consumado Condenação mantida Dosimetria Pena-base fixada acima do
mínimo legal Circunstâncias do caso concreto Segunda fase Ausentes
agravantes ou atenuantes Confissão qualificada, acertadamente não
reconhecida Terceira fase Causa de aumento do artigo 226, inciso II, do
Código Penal, bem delineada Continuidade delitiva acertadamente
reconhecida Regime fechado de rigor Impossibilidade de substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos Recurso
improvido.

Contra o acórdão, foi interposto recurso especial, inadmitido na origem (e-STJ
fls. 353/356).
Interposto agravo, sobreveio decisão monocrática que deu parcial provimento
ao recurso especial para redimensionar a pena imposta (e-STJ fls. 439/447).
No presente agravo regimental, o Ministério Público Federal sustenta, em
síntese, que não estariam presentes motivos para a reforma da dosimetria da pena
imposta ao agravado, considerando que a decisão monocrática teria adentrado
indevidamente ao conjunto fático-probatório dos autos, contrariando o óbice da Súmula 7
/STJ.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
agravo regimental, com a consequente manutenção integral da reprimenda fixada pelas
instâncias ordinárias.
É o relatório.

VOTO
Não assiste razão ao agravante.
A decisão agravada deu parcial provimento ao recurso tão somente para
reformar a dosimetria da pena, afastando o
e redimensionando a pena-base.
bis in idem
Em relação à matéria, consta que a pena-base foi elevada em 2/3, registrando-
se que (e-STJ fls. 306-308):
Documento eletrônico VDA49686352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/08/2025 17:26:31
Código de Controle do Documento: 7625d4b9-2f09-4bce-bfab-17e0e9b80987

Na primeira fase, observa-se que a pena-base foi fixada em 2/3 acima do
mínimo legal, em 13 anos e 4 meses de reclusão, sob o fundamento de que:
“devem ser enaltecidos nesta fase preambular do sistema trifásico a elevada
culpabilidade, sua personalidade distorcida, bem como as circunstâncias e
, visto
consequências do crime
que excedentes à espécie delitiva.
Conforme apurado, o réu se aproveitava da idoneidade que gozava
perante todos os membros daquela Igreja, dentre os quais os jovens e
os genitores da vítima G. D. L. C. para a prática dos delitos.
, que normalmente são ingênuas
Arregimentava crianças e adolescentes
e imaturas nesta faixa etária, sob o pretexto de ensinar práticas
religiosas, ganhando a confiança deles, a fim de que pudesse,
notadamente junto às meninas, praticar atos que satisfizessem sua
lascívia.
Cometia os abusos com total desvanecimento, porquanto os praticava
durante eventos comunitários, em que os genitores da vítima estavam,
bem como outros adultos, demonstrando a segurança de que jamais
seria descoberto.
Ademais, maculou a imagem da séria e comprometida 1a Igreja Batista
de Amparo, que teve seu nome veiculado pelos bairros deste Município
e na imprensa escrita e falada regional.
Por fim, além do sofrimento imposto, marcou negativamente a infância
e pré-adolescência da vítima G. D. L. C., que sofreu calada por
aproximados 06 anos, temendo dar publicidade aos atos que lhe
causavam angústia, medo e dor, desenvolvendo nela crises de ansiedade,
sensação de perseguição e reações comportamentais anômalas ao tempo do
contato com outras pessoas, tudo em razão do trauma que suportou.
A vítima destes autos relatou que até hoje acumula pesadelos, imaginando que
MARCOS sairá da prisão e a perseguirá.
Reflexamente, com sua conduta,
, que sofrem
atingiu emocionalmente os pais
em dobro ao se depararem com atos de tamanha comoção e repugnância,
quando praticados com os próprios filhos.” (fls. 194/195)
Com efeito, sopesados os elementos norteadores do art. 59 do Código Penal,
idônea é a fundamentação para a exasperação da pena-base, bem como
adequado o percentual de aumento eleito, o que não comporta reparo, a
despeito da judiciosa manifestação defensiva.

Pela leitura atenta dos excertos acima transcritos, é possível identificar
aspectos que revelam indevido
Com efeito, o fato de o agravante ter se
bis in idem.
aproveitado de crianças e adolescentes, já faz parte do tipo penal, que é conduta de violar
a dignidade sexual de menor de 14 anos.
Nesse sentido:
A dosimetria da pena requer fundamentação concreta e específica para a
majoração das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59 do CP. No caso,
a consideração das consequências do crime foi genérica (a vítima apresenta
dano psicológico em razão da violência sexual sofrida, demonstrando
, impondo-se o decote.
nervosismo e desconforto para falar sobre o assunto)
Documento eletrônico VDA49686352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/08/2025 17:26:31
Código de Controle do Documento: 7625d4b9-2f09-4bce-bfab-17e0e9b80987

(REsp n. 2.026.665/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
11/2/2025
17/2/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. INVALIDADE.
CULPABILIDADE. ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As razões apresentadas no julgado atacado não demonstram nenhuma
excepcionalidade concreta que evidencie um maior grau de reprovabilidade da
conduta aptos para o aumento da pena-base.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 798.947/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
20/9/2023

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
RECURSO
MINISTERIAL.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO.
ABALO
PSICOLÓGICO.
ELEMENTOS
GENÉRICOS
E
INERENTES AO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. É assente nesta Corte Superior que a pena-base pode ser exasperada pelo
magistrado mediante aferição negativa de elementos concretos dos autos, a
denotar maior reprovabilidade da conduta imputada.
2. Da mesma forma, "esta Corte Superior de Justiça tem entendido que a
referência inespecífica à ocorrência de trauma psicológico não é razão
bastante para a valoração negativa das consequências do crime de estupro,
uma vez que algum abalo psicológico é elemento ínsito ao tipo penal em
comento" (AgRg no HC 455.454/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
23/10/2018
31/10/2018
)." (HC 468.010/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em
, DJe
)
06/06/2019
11/06/2019
3. Agravo desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.495.986/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/9/2019
17/9/2019

- Não é idônea a motivação empregada para o desfavorecimento das
circunstâncias dos crimes, uma vez que teriam ocorrido em mais de uma
oportunidade. Ora, a reiteração do delito, nas mesmas condições de tempo,
lugar e meio de execução, é, em verdade, um dos pressupostos para o
Assim, não há
reconhecimento da continuidade delitiva, como feito no caso.
como a mesma razão levar a um incremento punitivo, na primeira fase e na
terceira fase da dosimetria, sob pena de indevido bis in idem. (AgRg no HC n.
455.454/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 23/10/2018, DJe de
.)
31/10/2018

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONCURSO MATERIAL.
Documento eletrônico VDA49686352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/08/2025 17:26:31
Código de Controle do Documento: 7625d4b9-2f09-4bce-bfab-17e0e9b80987

DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS
INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL DO ART. 217-A DO CÓDIGO
PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBLIDADE.
1. Não é dado ao juiz sentenciante se utilizar de circunstancias e
consequências inerentes ao tipo violado para elevar a reprimenda imposta ao
réu.
2. O fato de o crime ter sido praticado para a satisfação da lascívia contra
menor de idade, embora sobejamente graves, são circunstâncias inerentes ou
comuns aos delitos de estupro de vulnerável.
3. Comoção social e os reflexos nos familiares da ofendida são conseqüências
abstratas e inerentes ao delito, razão pela qual não podem justificar elevação
da pena base.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.636.954/CE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
17/8/2017
23/8/2017

No tocante à personalidade do agente, "resulta da análise do seu perfil
subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira
a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos
elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de
acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.
Não se admite, pois, que seja presumido que o réu ostenta personalidade
distorcida em razão da gravidade do próprio delito ou com fundamento em
(HC n. 566.684/SP,
condenação por fato posterior ao apurado nos autos"
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
). (AgRg no HC
17/06/2020
n. 796.142/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
6/2/2024
14/2/2024

Nesse contexto, "[a] partir do contexto fático-probatório considerado pela
instância ordinária no caso em análise, não se vislumbra maior reprovabilidade da
conduta que desborde da satisfação da lascívia do agente inerente à tipificação da
conduta descrita no art. 217-A do CP, sendo correta, portanto a aplicação da pena
mínima prevista no tipo penal". (AgRg no REsp n. 1.789.081/MS, relator Ministro Jorge
Mussi, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
19/5/2020
29/5/2020
Dessa forma, diante da alteração da pena-base, efetivou-se a revisão
da dosimetria para fixar a pena final de 20 anos de reclusão, mantidos os demais termos
da condenação.
Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade na decisão agravada, impõe-se a
sua manutenção pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA49686352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/08/2025 17:26:31
Código de Controle do Documento: 7625d4b9-2f09-4bce-bfab-17e0e9b80987

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.845.719 / SP
Número Registro: 2025/0029797-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00006100420208260022 15015849820198260022 6100420208260022
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M B R
ADVOGADO
: DANIEL FERRAREZE - SP123409
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: G DE L C - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS : ANA CAROLINA RIOLO SANT''ANA - SP284066
ANA PAULA ANIBAL URBANO - SP342935
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: M B R
ADVOGADO
: DANIEL FERRAREZE - SP123409
AGRAVADO
: G DE L C - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS : ANA CAROLINA RIOLO SANT''ANA - SP284066
ANA PAULA ANIBAL URBANO - SP342935
Documento eletrônico VDA49936494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:38:22
Código de Controle do Documento: 27644d36-0174-4270-9368-62d98610fbdc

INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:38:22
Código de Controle do Documento: 27644d36-0174-4270-9368-62d98610fbdc